Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INTENTO DO RÉU EM SOMENTE LEVAR O FILHO EM COMUM PARA CASA. NÃO EXCLUI O DOLO. INVASÃO DE DOMICÍLIO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim optou por infringi-las.

3. O crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.

4. Pelo depoimento firme e coeso apresentado, tem-se que o acusado optou por adentrar na residência da ex-cunhada contra a vontade expressa desta, razão pela qual mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio (artigo 150, caput, Código Penal).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.